Tribunal: TJSP
Processo: 1005350-75.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMODATO RASTREADOR STREET VIEW. REGULARIDADE DA OPÇÃO DE COMPRA E DO DÉBITO PROTESTADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE PROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME Do AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. Em razão da impossibilidade da prova de fato negativo pelo autor, o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMODATO RASTREADOR STREET VIEW. REGULARIDADE DA OPÇÃO DE COMPRA E DO DÉBITO PROTESTADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE PROVAR A REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME Do AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. Em razão da impossibilidade da prova de fato negativo pelo autor, o ônus da prova cabe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Protesto do título, provocado por débito indevido, nos órgãos de proteção ao crédito gera ofensa à sua honra objetiva.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000020584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005350-75.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
SEGURITY SISTEM DO BRASIL LTDA - ME, é apelado LUBERVALDO
NANTONIO SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1005350-75.2017.8.26.0609
Comarca:
Foro de Taboão da Serra
Apelante:
Apelado:
Segurity Sistem do Brasil Ltda. - ME
Lubervaldo Nantonio Sousa
Juiz sentenciante: Rafael Rauch
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATO DE COMODATO RASTREADOR
STREET VIEW. REGULARIDADE DA OPÇÃO DE
COMPRA E DO DÉBITO PROTESTADO. RÉ QUE
NÃO
SE
DESINCUMBE
DE
PROVAR
A
REGULARIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO
NOME Do AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
Em razão da impossibilidade da prova de
fato negativo pelo autor, o ônus da
prova cabe à ré, nos termos do art.
373, II, do CPC. Protesto do título,
provocado por débito indevido, nos
órgãos de proteção ao crédito gera
ofensa à sua honra objetiva.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.940
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 122/126, disponibilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 12.07.2019, que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de débito c.c indenização por
danos morais, para: (i) declarar a inexigibilidade do
débito de fl. 23; e (ii) condenar a ré a pagar ao autor a
quantia de R$ 7.984,00, a título de danos morais, com
correção monetária, de acordo com a tabela prática do
TJSP, a partir desta data, na forma como preconiza a
súmula n.o 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês desde a citação, pois a questão envolve relação
contratual (CC, artigo 405). Em razão da sucumbência
parcial, maior a do autor, ficam distribuídos os encargos
da sucumbência: (i) o autor deve arcar com 70% das custas
e despesas processuais, e a ré com o restante; (ii) o
autor deve pagar honorários advocatícios, devidos ao
patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o decaimento (R$ 30.358,02 diferença entre a
pretensão indenizatória postulada e a concedida mais o
valor do pedido de restituição, julgado improcedente),
tendo em vista, notadamente, a baixa complexidade da
demanda e a ausência de dilação probatória, nos termos do
artigo 85, §§2.o e 6.o, do CPC; (iii) a ré deve pagar
honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte
adversa, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as
seguintes bases de cálculo, tendo em vista, notadamente, a
baixa complexidade da demanda e a ausência de dilação
probatória: (a) R$ 172,01, referente ao débito declarado
inexigível (fl. 23); e (b) valor da condenação.
O réu recorre para invocar que não
cometeu qualquer ato ilícito, pois o protesto se deu em
razão do não pagamento da mensalidade vencida em janeiro
de 2016. Afirma que a cobrança pela compra no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.500,00 pelo equipamento comodato não foi unilateral, já
que deveria o apelado proceder a devolução ao término do
contrato. Invoca inocorrência de danos morais passíveis de
indenização (fls. 133/141).
Recurso tempestivo, preparado e sem
resposta (cf. certidão de fl. 148).
É o relatório.
Narra a petição inicial que manteve
relação contratual com a empresa-ré, por ter adquirido um
rastreador street e que efetuou o pagamento da última
parcela, tal como comprova o recibo anexado a inicial (fl.
22). Contudo, foi surpreendido com o protesto de título
promovido pela ré. Afirma que o pagamento foi efetuado
após o vencimento, mas incluiu os encargos moratórios
devidos. Sinaliza, então, desconhecer a origem da dívida e
que a situação vem lhe acarretando diversos transtornos,
tendo sofrido dano moral. Pugna pela procedência da
pretensão inicial para que seja declarada a inexistência
do débito, bem como seja a ré condenada a lhe restituir em
dobro o valor pago indevidamente, além da indenização
pelos danos morais suportados no valor de R$ 38.000,00.
Em contestação (fls.69/74) a ré alega
que o valor do boleto protestado de R$ 172,01 refere-se a
compra de um equipamento de rastreador. Argumenta que ao
final da vigência do contrato o cliente optou pela compra
do equipamento, pela não devolução dele ao final do
contrato. Esclarece que o autor deveria efetuar o
pagamento da compra do equipamento de rastreamento, cedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em comodato, no valor de R$ 1.500,00, no entanto foi feito
um acordo entre as partes e a empresa ré concedeu um
desconto, e parcelou em 5 (cinco) boletos no valor de
R$.172,01 cada parcelas, totalizando o valor de R$860,05,
referente ao rastreador não devolvido. Pleiteou pela
improcedência da pretensão inicial.
Pois bem. A controvérsia dos autos
cinge-se à realização de compra ou não pela autora de
rastreador vendido pela demandada.
Cabia então à ré demonstrar a efetiva
compra pelo autor a justificar a respectiva cobrança,
contudo, apresentou os boletos de fls. 81/82 emitidos
unilateralmente que não se presta à comprovação de suas
alegações.
Ademais, não há como exigir-se do
consumidor a prova de fato negativo, ou seja, de que ele
não realizou a compra do equipamento.
Oportuno
consignar
que
a
responsabilidade da ré tem repouso no risco da atividade
que exerce, pois, auferindo vantagens econômicas inerentes
ao produto que coloca no mercado, nada mais justo que
responda
pelas
consequências danosas
oriundas
da má
prestação dos serviços.

Dessa forma, não comprovada a origem do
débito que foi imputado ao autor-apelado e protestado o
nome do autor em razão da má-prestação dos serviços,
devida reparação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como assentado pelo Superior Tribunal
de Justiça a indenização por danos morais não depende de
prova do prejuízo, sendo suficiente que esteja o fato que
causou o dano moral devidamente comprovado (REsp n.o
233.597-MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU
30.10.2000).
O dano moral pelo indevido protesto
prova-se in re ipsa, ou seja, é presumido naquela
situação, cabendo ao ofensor demonstrar o contrário e não
se há de cogitar de mero aborrecimento do dia-a-dia.
Segundo CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “o
fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que,
a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é
titular de direitos integrantes de sua personalidade, não
podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam
impunemente atingidos” (apud Da Culpa e do Risco como
Fundamentos da Responsabilidade Civil, Nehemias Domingos
de Melo, Juarez de Oliveira, 2005, pág. 55).
Desse modo, não há dúvida de que a
imagem do autor foi maculada em decorrência da negativação
que não deu causa, sendo de rigor o reconhecimento do
alegado dano moral, respondendo a ré pelo prejuízo ao
autor ante os dissabores suportados devido à negativação
de seu nome que acarretou embaraços e restrições ao
crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, na
forma do artigo 186 do Código Civil.

Pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso. Ausente contrarrazões ao recurso de apelação
interposto, deixo de majorar a verba honorária devida em
sede recursal.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Segurity Sistem do Brasil Ltda. – Me.
Apelado: Lubervaldo Nantonio Sousa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24528
A ausência de contrarrazões não impossibilita a majoração do
valor dos honorários advocatícios.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que tal ausência impossibilita a majoração, acompanho o voto, ressalvado o meu
entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F99B372
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F9F8213
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005350-75.2017.8.26.0609 e o código de confirmação da tabela acima.